Tribunal: TJES
Processo: 5000271-75.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-75.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIS CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE SEU CARRO APREENDIDO EM MAIO DE 2021. CONTUDO, EM JULHO DE 2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, SEU VEÍCULO FOI LIBERADO. OCORRE QUE, AO SE DIRIGIR AO PÁTIO ONDE SE ENCONTRAVA APREENDIDO O VEÍCULO, CONSTATOU QUE O MESMO HAVIA SIDO ALVO DE FURTOS, ONDE LEVARAM AS 4 RODAS, BATERIA E UM APARELHO MULTIMÍDIA, E AINDA TEVE O VIDRO DA JANELA DO MOTORISTA QUEBRADO. SENDO ASSIM, PLEITEIA A REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, PELOS FATOS VIVENCIADOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTRAPARTIDA, O REQUERIDO ALEGA QUE O AUTOR NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A FIM DE DEMONSTRAR O REAL ESTADO DO VEÍCULO QUANDO O RETIROU DO PÁTIO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae.
ACOLHO em parte
o pleito autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.800,00 em favor do autor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, A FIM DE SUPRIMIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO AUTOR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA A R. DECISÃO DE PISO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA A HIPÓTESE DOS AUTOS SOBRE PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM DECORRÊNCIA DE TER SIDO APREENDIDO E DEPOSITADO O VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA, SOB A TUTELA DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, SENDO, CONTUDO, RESTITUÍDO DETERIORADO. DEFLUI-SE DA LEITURA DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE, O AUTOMÓVEL DO AUTOR FOI APREENDIDO PELAS AUTORIDADES POLICIAIS EM RAZÃO DOS FATOS DESCRITOS NOS B.U. DE ID.: 4579597 E 4579598. DEMONSTRA O RECORRIDO TER DILIGENCIADO JUDICIALMENTE NO INTUITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DO BEM, ASSIM, QUANDO DA RETIRADA DO AUTOMÓVEL ACAUTELADO NO PÁTIO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO, VERIFICOU AQUELE QUE SEU VEÍCULO ENCONTRAVA-SE COM AVARIAS DECORRENTES DE SUPOSTO FURTO, ONDE FORAM SUBTRAÍDAS 4 RODAS, UMA BATERIA E UM APARELHO MULTIMÍDIA, ALÉM DO VIDRO DA JANELA DO LADO DO MOTORISTA ENCONTRAR-SE QUEBRADO. POIS BEM. UMA VEZ QUE O AUTOMÓVEL INGRESSOU NO PÁTIO DA POLÍCIA MILITAR, O PODER PÚBLICO PASSOU A SER O RESPONSÁVEL PELO SUPRADITO BEM PARA TODOS OS EFEITOS, ASSUMINDO SUA GUARDA E CONSERVAÇÃO. DEVERIA O ENTE RECORRENTE TER DEMONSTRADO O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SEGUNDO OS TERMOS DO ART. 6º E 12º DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DETRAN/ES Nº 77N DE 09/12/2014, QUE DEIXA CLARO QUE O AGENTE POLICIAL OU DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO DO BEM, DEVERÁ ANTES DA GUARDA REALIZAR UMA CHECAGEM (
CHECK LIST
) DE ITENS, ACESSÓRIOS, AVARIAS E DEMAIS VERIFICAÇÕES POSSÍVEIS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO BEM DURANTE O PERÍODO DE DEPÓSITO - O QUE NÃO FOI FEITO. SENDO O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA HIPÓTESE DE REMOÇÃO. TRATA-SE DA CONFECÇÃO DO TERMO DO ESTADO DO VEÍCULO. COM EFEITO, AS PROVAS DOS AUTOS CONDUZEM À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, EMBORA CONSTE NOS BOLETINS UNIFICADOS DE N.º 45015769 E 45016426 QUE O VEÍCULO DO AUTOR CONSTAVA COM AVARIAS NO PARACHOQUE DIANTEIRO, NO PARA-BRISA DIANTEIRO E NO VIDRO DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA QUANDO DA APREENSÃO DO CARRO, NÃO HÁ COMO APURAR SE A EXTENSÃO DAS AVARIAS APONTADAS ENCONTRAVAM-SE NO MESMO ESTADO DAQUELAS EXIBIDAS NAS IMAGENS EM ID.: 4579468 - Pág. 3/8. O REQUERIDO NÃO SE RESGUARDOU NO SENTIDO DE DEMONSTRAR A REAL SITUAÇÃO DO VEÍCULO DO REQUERENTE, QUANDO ESTE INGRESSOU SOB SUA CUSTÓDIA. EM OUTROS TERMOS, É INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS O DOCUMENTO DE VISTORIA DE ENTRADA COM INDICATIVO DE QUE O AUTOMÓVEL EM COMENTO TERIA ENTRADO NAS CONDIÇÕES NAS QUAIS O AUTOR RECLAMA. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. LOGO, É DESCABIDA A TESE DA DEFESA DE QUE O AUTOR NÃO CUMPRIU COM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DESSARTE, UMA VEZ APREENDIDO O VEÍCULO E EM POSSE DO ESTADO, INCUMBIA À ESTE GUARDAR E ZELAR O BEM ATÉ EVENTUAL LIBERAÇÃO, NO MESMO ESTADO EM QUE LHE FOI ENTREGUE. ISTO PORQUE NOTA-SE DAS FOTOGRAFIAS DE ID.: 4579468 QUE O CARRO FORA DEVOLVIDO AVARIADO E SEM CONDIÇÕES DE DIRIGIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE ESTATAL FUNDADA NO DEVER DE GUARDA DA COISA DEPOSITADA
.
REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA
. CONTUDO, FORÇOSO RECONHECER QUE DENTRE OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR/RECORRIDO, ALGUNS DOS DANOS POR ELE COBRADOS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FATOS POR ELE ARTICULADOS (SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DURANTE A ESTADIA NO PÁTIO). DIGO ISSO, POSTO QUE A ATIVIDADE DE LANTERNAGEM E DESEMPENO DE MONOBLOCO TRASEIRO E ENGATE DE REBOQUE, DESCRITOS NO ID. 4579473, ALÉM DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS RODAS DO VEÍCULO, INDICADAS NO ID. 4579469, pag. 01 e 03, REPRESENTARIAM UMA DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA O MESMO DANO. ASSIM, DEVE SER LEVADO EM CONTA O MENOR VALOR APURADO. POR TAIS RAZÕES, LEVANDO-SE EM CONTA AS DESPESAS COMPROVADAMENTE EFETUADAS PELO AUTOR, TENHO QUE A SOMA DOS VALORES DEVIDOS PELO ESTADO SÃO DA MONTA DE R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), ABATENDO-SE O VALOR EM DUPLICIDADE DAS RODAS (R$ 3.100,00) E DO DESEMPENHO DE MONOBLOCO E ENGATE (R$ 800,00). COM ESSAS RESSALVAS, NO CONTEXTO FÁTICO EM QUESTÃO, VERIFICO A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. ART. 37, § 6º DA LEI MAIOR. APLICABILIDADE DOS ARTS. 43, 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
CUIDA-SE DE FALHA DO DEVER DE REPARAÇÃO DO BEM DEPOSITADO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ESTANDO CORRETA A SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONFIGURADA A OMISSÃO NEGLIGENTE DA FAZENDA PÚBLICA, QUE DEIXOU O BEM DO RECORRIDO DETERIORANDO-SE EM SEU PÁTIO. NESSE ESTEIO, RESTANDO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO EVENTO LESIVO, OS DANOS MATERIAIS DEVERÃO SER RESSARCIDOS.
O RECORRENTE
NÃO
SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, MERECE REPARO APENAS NO QUE SE REFERE AO QUANTUM, MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS EM R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)